Tribunal: TJSP
Processo: 2285921-69.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
política de segurança pública e polícia administrativa, atendendo ao interesse local e aos direitos fundamentais à segurança e à educação, conforme a Constituição Federal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. A iniciativa legislativa municipal pode tratar de segurança em escolas sem violar a competência privativa do Executivo. 2. A ausência de indicação de fonte de custeio não implica inconstitucionalidade, apenas inexequibilidade no exercício financeiro.
Legislação Citada:
Constituição Estadual, arts. 5o, 47, 144.
Constituição Federal, arts. 1o, 18, 29, 30.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE no 878.911/RJ, Rel. Min. Edson Fachin.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2213537-11.2024.8.26.0000, Rel. Ademir Benedito.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2299941-65.2024.8.26.0000, Rel. Campos Mello.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2285921-69.2024.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 07/08/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

07/08/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE DETECTORES DE METAIS EM ESCOLAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei no 10.116/2024 do Munícipio de Piracicaba, que determina a instalação de detectores de metais em escolas públicas e privadas. Alegação de violação aos artigos 5o, 47 e 144

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE DETECTORES DE METAIS EM ESCOLAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei no 10.116/2024 do Munícipio de Piracicaba, que determina a instalação de detectores de metais em escolas públicas e privadas. Alegação de violação aos artigos 5o, 47 e 144 da Constituição Estadual, por invasão de competência do Poder Executivo e ausência de fonte de custeio.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a norma impugnada viola a competência privativa do Chefe do Poder Executivo e os princípios da separação dos poderes e da reserva de administração.
III. Razões de Decidir
3. A norma não discorre sobre a estrutura da Administração ou atribuição de seus órgãos, nem sobre o regime jurídico de servidores públicos, não invadindo a esfera de iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo. 4. A lei implementa política de segurança pública e polícia administrativa, atendendo ao interesse local e aos direitos fundamentais à segurança e à educação, conforme a Constituição Federal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. A iniciativa legislativa municipal pode tratar de segurança em escolas sem violar a competência privativa do Executivo. 2. A ausência de indicação de fonte de custeio não implica inconstitucionalidade, apenas inexequibilidade no exercício financeiro.
Legislação Citada:
Constituição Estadual, arts. 5o, 47, 144.
Constituição Federal, arts. 1o, 18, 29, 30.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE no 878.911/RJ, Rel. Min. Edson Fachin.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2213537-11.2024.8.26.0000, Rel. Ademir Benedito.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2299941-65.2024.8.26.0000, Rel. Campos Mello.